Tribunal: TJBA
Processo: 8066144-62.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066144-62.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: ELDER LAYON NAVARRO DE SOUSA

Advogado(s)
:
CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPEREENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravo de Instrumento interposto por
BANCO PAN S.A.
contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas, deferiu parcialmente tutela antecipada para reduzir, em 50%, os valores das parcelas de empréstimos consignados em folha de pagamento.

II. Questão em Discussão

2. A controvérsia reside em verificar: (i) a legalidade da concessão da tutela antes da audiência de conciliação prevista na Lei 14.181/2021; (ii) a comprovação de comprometimento do mínimo existencial.

III. Razões de Decidir

3. A limitação dos descontos deve observar a fase procedimental prevista na Lei do Superendividamento.
4. A antecipação de tutela é medida excepcional, que requer comprovação do perigo de dano e da probabilidade do direito.
5. Não realizada a audiência de conciliação e inexistente prova de comprometimento do mínimo existencial, impõe-se a reversão da liminar concedida.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela antecipada para limitar descontos por superendividamento exige demonstração de comprometimento do mínimo existencial e esgotamento da fase conciliatória prevista na Lei 14.181/2021.

Inexistente tal demonstração, a liminar deve ser reformada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.015, I; CDC, arts. 104-A e 104-B; Decreto 11.150/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8066144-62.2024.8.05.0000, tendo como Agravante
BANCO PAN S.A.
e Agravado
ELDER LAYON NAVARRO DE SOUSA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO
, ao Agravo de Instrumento nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

Presidente
Des. Cláudio Césare
Braga Pereira
Relator

01